Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704593-05.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO CORRÊA DOS SANTOS, JOSIEL DA SILVA FARIA DECISÃO Esta presidência, em decisão de ID 64906209, admitiu o recurso especial interposto por DETRAN/DF e DER/DF. O STJ (ID 73275174) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.152.197/SP (Tema 1.324), afetado para “Definir a responsabilidade do alienante de veículo automotor por infrações administrativas e/ou de trânsito cometidas após a alienação, nos casos em que esta não é comunicada ao órgão de trânsito competente na forma e no prazo legais.”. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010